Tribunal: STF
Processo: ARE 1602233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS, PIS E COFINS. EXCLUSÃO NA BASE DA CÁLCULO PIS E COFINS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO R. JUÍZO A QUO.
1. Não conhecido o agravo de instrumento quanto à alegação de ausência de assinatura das CDA’s por autoridade competente (item iii do relatório), vez que o pedido não foi deduzido perante o r. Juízo a quo, sendo inoportuna sua apreciação no presente recurso e neste momento processual sob pena de supressão de instância 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo.
2. A questão pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade encontra-se sumulada pelo C. STJ, no enunciado 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
3. Ainda que se tenha possível a alegação de inconstitucionalidade do tributo na via da exceção de pré-executividade, inviável, no caso, a sua apreciação, pois não há como aferir as receitas utilizadas pelo contribuinte para a composição da base de cálculo da exação.
4. O conjunto probatório acostado aos autos é insuficiente para o exame da matéria suscitada, cuja análise deverá ser feita em sede de embargos à execução restando inviável, na estreita sede da exceção de pré-executividade, o reconhecimento da inconstitucionalidade tal como requerido.
5. Precedentes desta Corte Regional: AI 5004320-85.2020.4.03.0000, Rel. Des. Federal NERY DA COSTA JUNIOR, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2022, Intimação via sistema em 09/10/2020; e AI 5000275-04.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal PAULO SÉRGIO DOMINGUES, SEXTA TURMA, julgado em 25/07/2022, Intimação via sistema em 28/07/2022.
6. A alegação de prescrição, desde que comprovada de plano, é passível de análise em sede de exceção de pré-executividade.
7. No caso vertente, a agravante pugna o reconhecimento da prescrição do crédito tributário constante da CDA 80 7 21 004050-38.
8. Muito embora o tema prescricional envolva matéria de ordem pública que, em princípio, pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifica-se que o magistrado de primeira instância não se manifestou sobre a questão em seu decisum, revelando ser descabida sua análise nesta instância recursal sob pena de supressão de instância.
9. In casu, consta dos autos da execução fiscal de origem (ExFis 5000146-29.2023.4.03.6143) a cópia do processo administrativo que deu origem ao débito questionado, bem como documentação que permite identificar os termos inicial e final para fins de contagem do prazo de prescrição, e a existência, ou não, de causas suspensivas e/ou interruptivas de sua fluência.
10. Considerando a suficiência do conjunto probatório constante dos autos da execução fiscal, verifica-se possível a aferição da prescrição na via de exceção de pré-executividade, sendo desnecessária qualquer dilação probatória ou mesmo o ajuizamento de embargos à execução fiscal.
11. Precedentes: TRF3, AI 5014412-59.2019.4.03.0000, Rel. Des. Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, QUARTA TURMA, julgado em 30/06/2020, Intimação via sistema em 08/07/2020; e TRF3, AI 5026959-34.2019.4.03.0000, Rel. Des. Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2021, Intimação via sistema DATA: 24/08/2021.
12. Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 

No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente